Tribunal: CARF
Processo: 10380.906970/2012-99
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCIO AVITO RIBEIRO FARIA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-05
Data de publicação: 2023-07-27

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10380.906970/2012-99
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-003.699 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
5 de julho de 2023
Recorrente
GRANDE MOINHO CEARENSE SA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2006
SALDO
NEGATIVO
DE
IRPJ.
ESTIMATIVA
CONFESSADA.
INTEGRAÇÃO. DIREITO SUPERVENIENTE. SÚMULA CARF No 177.
Os valores apurados mensalmente por estimativa podem integrar saldo
negativo de IRPJ ou da CSLL e o direito creditório destes decorrentes pode ser
deferido, quando em 31 de dezembro o débito tributário referente à estimativa
restar constituído pela confissão e passível de ser objeto de cobrança.
Estimativas compensadas e confessadas mediante Declaração de Compensação
(DCOMP) integram o saldo negativo de IRPJ ou CSLL ainda que não
homologadas ou pendentes de homologação.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário para fins de aplicação do direito superveniente
previsto nas determinações do Parecer Normativo Cosit no 02, de 03 de dezembro de 2018, e da
Súmula CARF no 177 visando ao reconhecimento da possibilidade de formação de indébito, mas
sem homologar a compensação por ausência de análise do mérito, com o consequente retorno
dos autos à DRF de Origem para verificação da existência, suficiência e disponibilidade do
direito creditório pleiteado no Per/DComp devendo o rito processual ser retomado desde o início.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Márcio Avito Ribeiro Faria - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Márcio Avito Ribeiro Faria,
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Gustavo de Oliveira Machado e Carmen Ferreira Saraiva
(Presidente).
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10380.906970/2012-99
Fl. 170
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-003.699 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10380.906970/2012-99

Trata-se de recurso voluntário em face do Acórdão no 08-42.494, de fls. 117/128,
proferido pela 3a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Fortaleza
– CE, que, por unanimidade de votos, julgou procedente em parte a Manifestação de
Inconformidade.
Cuida o presente de Declaração de Compensação (DCOMP) transmitida com o no
17707.68295.121208.1.7.02-8931 (fls. 2 a 10), através da qual a pessoa jurídica acima
identificada requer a compensação, com débitos próprios, do crédito de saldo negativo de IRPJ,
exercício 2007, no valor de R$ 552.244,51.
O processamento eletrônico desse pedido resultou na emissão do Despacho
Decisório no 038028842 (fl. 19), de 01/10/2012, que: a) homologou a compensação declarada na
DCOMP 17707.68295.121208.1.7.02-8931; b) homologou parcialmente a compensação
declarada na DCOMP 03402.82704.270208.1.3.02-9657 (fls. 15 a 18); c) não homologou a
compensação declarada na DCOMP 40021.38690.270208.1.3.02-4903 (fls. 11 a 14), e d) exigiu
o saldo devedor referente aos débitos indevidamente compensados, em valor principal de R$
72.289,45, acrescido de multa no percentual de 20% e juros moratórios calculados até
30/10/2012.
A razão para esse resultado foi o reconhecimento, apenas em parte, do direito
creditório postulado (saldo negativo de IRPJ, em 2006, da ordem de R$ 482.661,76), em virtude
da comprovação parcial das parcelas componentes do saldo negativo, como pode ser observado a
seguir:

As parcelas de estimativa cujas compensações não foram confirmadas, pelo
Despacho Eletrônico, são estas:

Fl. 171
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-003.699 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10380.906970/2012-99

Em sede de manifestação de inconformidade tratou de discernir os tipos de
créditos não reconhecidos no ato decisório. O primeiro deles, oriundo do saldo negativo do
exercício anterior, está vinculado a 2 (duas) DCOMPs e foi confirmado no Processo no 10380-
901.295/2012-10, no âmbito do qual está também encartada a manifestação de inconformidade
manejada em 3 de abril de 2012.
Já o outro direito creditório consistiria em pagamentos indevidos ou a maior de
estimativas do exercício anterior, tendo originado 4 (quatro) DCOMPs, todas pendentes de
apreciação do recurso voluntário no CARF, dentro dos Processos no 10380-905.392/2009-78,
10380-905.395/2009-10, 10380-905.397/2009-09 e 10380-905.399/2009-90.
A d. DRJ adicionou, o total de R$ 54.747,60, ao saldo negativo deferido pela
unidade de origem de R$ 482.661,76, cuja parte do voto e conclusão se segue:
Ante essa constatação, por força do art. 170 do Código Tributário Nacional e do art. 74,
§ 2o, da Lei no 9.430/1996, a parcela de R$ 16.760,69 correspondente à estimativa de
julho de 2006, compensada com saldo negativo de período anterior, está confirmada e
deve ser contabilizada no cálculo do saldo negativo analisado neste ato.
Destarte, a estimativa de janeiro de 2006 não está quitada e apta a integrar o saldo
negativo do período de apuração após o julgamento em 1a instância, uma vez que não há
decisão administrativa definitiva acerca do termo a quo de contagem da taxa SELIC,
logo, não estão preenchidos os atributos de certeza e liquidez exigidos pelo art. 170 do
CTN.
(...)
Pelo exposto, a estimativa de março de 2006 está compensada parcialmente, de
modo que a quantia de R$ 10.278,64 deve compor o cálculo do saldo negativo,
enquanto o saldo devedor de R$ 422,74 permanecerá glosado após o julgamento em 1a
instância, considerando não existir decisão administrativa definitiva acerca do termo a
quo de contagem da taxa SELIC e, portanto, cumprimento dos atributos de certeza e
liquidez de que tratam o art. 170 do CTN.
(...)
Ante ao desenrolar de eventos, referendo a extinção da estimativa de abril de 2006,
no valor de R$ 12.534,41, que deverá compor a apuração do saldo negativo do período
de apuração.
(...)
Pelo exposto, a estimativa de maio de 2006 está compensada parcialmente, de modo
que a quantia de R$ 15.173,86 deve compor o cálculo do saldo negativo, enquanto o
saldo devedor de R$ 391,94 permanecerá glosado após o julgamento em 1a instância,
dado não existir decisão administrativa definitiva acerca do termo a quo de contagem da
taxa SELIC e, portanto, cumprimento dos atributos de certeza e liquidez de que tratam o
art. 170 do CTN.
Recapitulemos o decidido neste ato quanto às estimativas de: a) janeiro, não quitada e
inapta a integrar o saldo negativo; b) março, compensada parcialmente, devendo a
quantia de R$ 10.278,64 ser considerada no cálculo do saldo negativo; c) abril,
compensada e candidata a integrar o saldo negativo, no valor total de R$ 12.534,41; d)
maio, compensada parcialmente, devendo apenas a quantia de R$ 15.173,86 compor o
saldo negativo; e e) julho, compensada com saldo negativo de período anterior
reconhecido por esta Turma, de sorte que a quantia de R$ 16.760,69 deve compor o
saldo negativo.
Fl. 172
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-003.699 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10380.906970/2012-99

Ante o exposto, VOTO pela procedência em parte da manifestação de inconformidade,
com a homologação das compensações declaradas nas DCOMPs
03402.82704.270208.1.3.02-9657 e 40021.38690.270208.1.3.02-4903 até o limite do
direito creditório deferido neste ato de R$ 54.747,60.
DO RECURSO VOLUNTÁRIO
Regularmente cientificada, por via postal em 8.5.2018 (cópia de Aviso de
Recebimento – AR, à fl. 131), apresentou recurso voluntário (fls. 141/145), em 30.5.2018.
Sustentou que não reconhecer o crédito pleiteado pelo fato de a CSRF ainda não
ter se pronunciado sobre um recurso especial da Procuradoria, não encontra amparo na lei e viola
a garantia do devido processo legal, da eficiência e da moralidade administrativa.
Para a Recorrente nada justifica negar-se a compensação apenas por conta de
ainda não haver decisão definitiva em outro processo que reconhece o crédito compensado.
Defendeu violação a garantia do devido processo legal administrativo, esvaziando
todo o conteúdo útil da decisão que assegura o crédito da Recorrente.
Alegou que a decisão da CSRF não pode ser ignorada e seus efeitos são efetivos,
embora provisórios, até ser apreciado o recurso da Fazenda. Equivale a uma antecipação de
tutela e impede a negativa da compensação, provisoriamente, até se tornar definitiva ou ser
reformada.
Aduziu que a decisão recorrida também teria contrariado o princípio da eficiência
administrativa, na medida em que nega a possibilidade de o fisco federal dar a necessária solução
conjunta aos processos que tratam do mesmo crédito.
No seu entender restaria violado, ainda, o princípio da moralidade, pois não é
correto negar o direito ao crédito em causa, quando se sabe que já foi reconhecido por decisão da
3a Câmara Especial do CARF. Se o recurso especial interposto Fazenda fosse realmente
importante, o correto seria aguardar a decisão da CSRF e nunca negar qualquer efeito à decisão
por ele atacada. O sobrestamento deste processo resolveria facilmente o problema.
Sustentou ser um sofisma dizer que o crédito da Recorrente não guarda a certeza e
liquidez prevista no art. 170 do CTN. Na verdade, tanto é liquido e certo que assim já foi
reconhecido pela 3a Câmara Especial do CARF. Apenas se e quando essa decisão vier a ser
reformada é que poderá ser posta em dúvida a sua liquidez e certeza, não se podendo esquecer
que depende apenas e unicamente do fisco federal tomar a decisão definitiva sobre essa questão.
Enfim, punir a Recorrente com a não homologação da compensação, o que poderá
gerar inclusive a cobrança de multa isolada, apenas por conta de a CSRF ainda não ter cedido um
recurso da Procuradoria é ilegal e tremendamente injusto!
Nessa oportunidade, a Recorrente pede que seja considerada como parte
integrante dessas razões de recurso todos os argumentos desenvolvidos nas razões do seu recurso
voluntário apresentado nos autos do processo administrativo no 10380.905392/2009-78, onde
está sobejamente demonstrado o seu direito ao aproveitamento do crédito decorrente da
atualização pela SELIC (doc. 01).
Fl. 173
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-003.699 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10380.906970/2012-99

Face ao exposto, pede a reforma da decisão recorrida na parte que negou o crédito
no valor de R$ 54.747,60, para acolhê-lo com a homologação integral da compensação aqui
pleiteada.
Pede, em ultimo caso, que a reforma dessa mesma parte da decisão recorrida
ocorra com a determinação de sobrestamento do presente processo administrativo até que os
recursos especiais da Procuradoria sejam julgados em definitivo pela CSRF. depois do que
deverá ser proferido um novo julgamento de primeiro grau sobre a validade do aproveitamento
desse mesmo crédito de R$ 54.747,60.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Márcio Avito Ribeiro Faria, Relator.
Submete-se à apreciação desta Turma de Julgamento o recurso voluntário
oferecido pela contribuinte GRANDE MOINHO CEARENSE S.A.
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972, que dispõe sobre o Processo Administrativo Fiscal – PAF, inclusive para os fins
do inciso III, do art. 151, da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966, denominada Código
Tributário Nacional – CTN. Assim, dele toma-se conhecimento.
Conforme princípio de adstrição do julgador aos limites da lide, a atividade
judicante está constrita ao exame do mérito da existência do crédito relativo ao Saldo Negativo
de IRPJ, apurado em 2006, no valor de R$ 14.835,13 (art. 15, art. 141 e art. 492 do Código de
Processo Civil, que se aplica supletiva e subsidiariamente ao Processo Administrativo Fiscal -
Decreto no 70.235, de 02 de março de 1972).
No caso em tela, foram declarados parcela de crédito que teriam origem em
estimativas compensadas tendo a d. DRJ reconhecido parcialmente, restando ainda parcelas não
reconhecidas.
Neste contexto quanto aos valores oriundos de estimativas compensadas, o
Parecer Normativo Cosit no 02, de 03 de dezembro de 2018, prevê que até 31.05.2018 o débito
de tributo determinado pela base de cálculo estimada compensado pode ser considerado como
integrante do direito creditório pleiteado, uma vez que pode ser exigido como tributo devido:
Síntese conclusiva
13.De todo o exposto, conclui-se:
a) os valores apurados mensalmente por estimativa podiam ser quitados por Dcomp até
30 de maio de 2018, data que entrou em vigor a Lei no 13.670, de 2018, que passou a
vedar a compensação de débitos tributários concernentes a estimativas;
b) os valores apurados por estimativa constituem mera antecipação do IRPJ e da CSLL,
cujos fatos jurídicos tributários se efetivam em 31 de dezembro do respectivo ano-
Fl. 174
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-003.699 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10380.906970/2012-99

calendário; não é passível de cobrança a estimativa tampouco sua inscrição em DAU
antes desta data;
c) no caso de Dcomp não declarada, deve-se efetuar o lançamento da multa por
estimativa não paga; os valores dessas estimativas devem ser glosados; não há como
cobrar o valor correspondente a essas estimativas, e este tampouco pode compor o saldo
negativo de IRPJ ou a base de cálculo negativa da CSLL.
d) no caso de Dcomp não homologada, se o despacho decisório que não homologou a
compensação for prolatado antes de 31 de dezembro, e não foi objeto de manifestação
de inconformidade, não há formação do crédito tributário nem a sua extinção; não há
como cobrar o valor não homologado na Dcomp, e este tampouco pode compor o saldo
negativo de IRPJ ou a base de cálculo negativa da CSLL;
e) no caso de Dcomp não homologada, se o despacho decisório for prolatado após 31 de
dezembro do ano-calendário, ou até esta data e for objeto de manifestação de
inconformidade pendente de julgamento, então o crédito tributário continua extinto e
está com a exigibilidade suspensa (§ 11 do art. 74 da Lei no 9.430, de 1996), pois
ocorrem três situações jurídicas concomitantes quando da ocorrência do fato jurídico
tributário: (i) o valor confessado a título de estimativas deixa de ser mera antecipação e
passa a ser crédito tributário constituído pela apuração em 31/12; (ii) a confissão em
DCTF/Dcomp constitui o crédito tributário; (iii) o crédito tributário está extinto via
compensação; não é necessário glosar o valor confessado, caso o tributo devido seja
maior que os valores das estimativas, devendo ser as então estimativas cobradas como
tributo devido;
f) se o valor objeto de Dcomp não homologada integrar saldo negativo de IRPJ ou a
base negativa da CSLL, o direito creditório destes decorrentes deve ser deferido, pois
em 31 de dezembro o débito tributário referente à estimativa restou constituído pela
confissão e será objeto de cobrança;
Os valores confessados a título de estimativas deixa de ser mera antecipação e
passa a ser crédito tributário constituído definitivamente pela confissão de dívida em
Per/DComp. Se o valor confessado integrar saldo negativo de IRPJ ou [...] da CSLL, o direito
creditório destes decorrentes deve ser deferido, pois em 31 de dezembro o débito tributário
referente à estimativa restou constituído pela confissão de dívida e será objeto de cobrança.
Para a análise da matéria, cabe a aplicação do enunciado estabelecido nos termos
do art. 72 do Anexo II do Regimento Interno do Regimento Interno do CARF, aprovado pela
Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015:
Súmula CARF no 177
Estimativas compensadas e confessadas mediante Declaração de Compensação
(DCOMP) integram o saldo negativo de IRPJ ou CSLL ainda que não homologadas ou
pendentes de homologação.
Desta feita, tendo em vista as divergências identificadas no recurso voluntário é
possível analisar a possibilidade de deferimento do indébito pleiteado. Por esta razão a suspensão
de julgamento dos presente autos até a decisão definitiva do exame da compensação dos tributos
determinados sobre a base de cálculo estimada fica prejudicada em face das determinações do
referido Parecer Normativo Cosit no 02, de 2018 e da Súmula CARF no 177.
Logo, os valores apurados mensalmente por estimativa podem integrar saldo
negativo correspondente e o direito creditório destes decorrentes pode ser deferido, quando em
Fl. 175
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-003.699 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10380.906970/2012-99

31 de dezembro o débito tributário referente à estimativa restar constituído pela confissão e
passível de ser objeto de cobrança, conforme consta expressamente no Despacho Decisório.
Os efeitos da aplicação do direito superveniente fixa a relação de causalidade com
a possibilidade de deferimento da Per/DComp. Esta legislação impõe, pois, o retorno dos autos a
DRF de origem que inaugurou o litígio sob esse fundamento para que seja analisado o conjunto
probatório produzido junto com o recurso voluntário referente ao mérito do pedido, ou seja, a
origem e a procedência do crédito pleiteado, em conformidade com a escrituração mantida com
observância das disposições legais, desde que evidenciada por documentos hábeis, segundo sua
natureza, ou assim definidos em preceitos legais em cotejo com os registros internos da RFB.
O procedimento previsto no rito do art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de
1996, pode ser revisto no caso em que foi instaurada a fase litigiosa no procedimento ou ainda
que pela autoridade administrativa quando deva ser apreciado fato não conhecido ou não
provado por ocasião ao ato original decorrente de fato ou a direito superveniente, e ainda se
destine a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos, caso em que é elaborado
ato administrativo complementar com efeito retroativo ao tempo de sua execução.
Assim, no rito do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972, sendo afastado o
óbice do despacho decisório original em que a compensação não foi homologada na sua
integralidade, cabe a autoridade preparadora retomar a verificação do indébito. Registre-se que
não se tratar de nova lide, mas sim a continuação de análise do direito creditório pleiteado
considerando o saneamento no seu exame. Por conseguinte, não há que se falar em preclusão do
direito de a Fazenda Pública analisar o Per/DComp nesse segundo momento, já que da ciência
deste ato complementar não ocorre a homologação tácita, pois os débitos estão com exigibilidade
suspensa desde a instauração do litígio.
Cumpre registrar, inclusive, que, enquanto a Recorrente não for cientificada de
uma nova decisão quanto ao mérito de sua compensação, os débitos compensados permanecem
com a exigibilidade suspensa, por não se verificar decisão definitiva acerca de seus
procedimentos. E, caso tal decisão não resulte na homologação total das compensações
promovidas, deve ser possibilitada a discussão do mérito da compensação nas duas instâncias
administrativas de julgamento, conforme o rito processual do Decreto no 70.235, de 06 de março
de 1972 (§ 11 do art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996).
Por todo o exposto, dá-se provimento parcial ao Recurso Voluntário, para fins de
aplicação do direito superveniente previsto nas determinações do Parecer Normativo Cosit no 02,
de 03 de dezembro de 2018, e da Súmula CARF no 177, visando ao reconhecimento da
possibilidade de formação de indébito, mas sem homologar a compensação por ausência de
análise do mérito, com o consequente retorno dos autos à DRF de Origem para verificação da
existência, suficiência e disponibilidade do direito creditório pleiteado no Per/DComp devendo o
rito processual ser retomado desde o início.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Márcio Avito Ribeiro Faria
Fl. 176
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1003-003.699 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10380.906970/2012-99

Fl. 177
DF CARF MF
Original